Tribunal: TJMT
Processo: 0008634-59.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
NILZA SARI MAZZONETTO
ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COLANGIOGRAFIA PANCREÁTICA RETRÓGRADA – PROCEDIMENTO REALIZADO POR OUTRAS VIAS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO CUMPRIDA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE REUCRSAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Diante da notícia de que autora realizou o procedimento cirúrgico por outras vias, impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, restando prejudicado o exame do recurso de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008634-59.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILZA SARI MAZZONETTO - CPF: 458.813.750-68 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
COLANGIOGRAFIA PANCREÁTICA RETRÓGRADA
– PROCEDIMENTO REALIZADO POR OUTRAS VIAS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO CUMPRIDA

- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE REUCRSAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da notícia de que autora realizou o procedimento cirúrgico por outras vias, impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda
, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, restando prejudicado o exame do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M.

Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0008634-59.2012.8.11.0041, ajuizado por
NILZA SARI MAZZONETTO
, por meio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para consolidar os termos da antecipação de tutela concedida, no sentido de determinar aos requeridos que providenciem o tratamento cirúrgico requerido na inicial, e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante aduz preliminarmente que houve a perda do objeto da ação em face da ocorrência de fato satisfativo superveniente.

Afirma que, segundo informações constantes dos autos, a apelada realizou o procedimento por outras vias, desaparecendo assim a utilidade do provimento jurisdicional inicialmente requerido.

No mérito, levanta a tese da reserva do possível, sustentando que a satisfação dos direitos fundamentais é limitada pela capacidade orçamentária do ente municipal.

Relata ainda que merece reforma a condenação da recorrente em pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, vez que a Defensoria Pública, após a Emenda Constitucional no 80/2014 passou a ter as prerrogativas da Magistratura.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ids. 5969707 e 5969708 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Paulo Ferreira Rocha, pugna pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso interposto no que se refere ao pedido de se eximir da condenação em honorários à Defensoria Pública.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para consolidar os termos da antecipação de tutela concedida, no sentido de determinar aos requeridos que providenciem o tratamento cirúrgico requerido na inicial, e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a preliminar de perda superveniente do objeto deve ser acolhida,
diante da realização
do procedimento cirúrgico por outras vias, realizado pela apelada.

Conforme informações extraídas dos autos, não houve o cumprimento da liminar deferida pelo juízo
a quo
, bem como às fls. 115/116, o Ministério Público notícia que entrou em contato com a paciente, ora apelada, e foi informado que foi realizado o procedimento por outras vias, tendo em vista a urgência que o caso necessitava.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.
A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito.
(MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016). GRIFEI.

Partindo dessas premissas, como o presente feito perdeu o seu objeto, resta prejudicado o seu mérito, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar arguida e

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021